Tribunal: TJPA
Processo: 0800329-28.2023.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800329-28.2023.8.14.0221

APELANTE: ARIALBA LOPES DA COSTA BORGES

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. contrato e autorização para solicitação e requisição de portabilidade de operação de empréstimo pessoal mediante consignação em folha de pagamento devidamente assinado pela devedora. desconto regular. sentença mantida. recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a efetiva contratação do serviço bancário e a disponibilização do montante ajustado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresentou contrato e autorização para solicitação e requisição de portabilidade de operação de empréstimo pessoal mediante consignação em folha de pagamento devidamente assinado e documentos comprobatórios da regularidade dos descontos realizados.

4. Juízo Sigular, por ocasião da sentença, salienta que: a) a própria autora, ora Recorrente trouxe aos autos, com sua petição inicial, o contrato de empréstimo consignado que alega desconhecer, estando este formalmente correto e contendo sua assinatura; b) O banco réu comprovou a efetiva transferência do valor emprestado para a conta da requerente; c) Os descontos foram realizados regularmente no benefício previdenciário; d) O contrato foi posteriormente desaverbado, cessando os descontos; e) A autora teve acesso aos valores emprestados, utilizando-os conforme sua conveniência.

5. A alegação de que a autora sofreu AVC no período da contratação e estaria impossibilitada de assinar não foi comprovada por laudos médicos contemporâneos ao fato. Os documentos médicos juntados são posteriores e não estabelecem nexo temporal com a data da contratação.

6. Apelante contraiu a empréstimo, autorizou a portabilidade, beneficiou-se dos créditos e permitiu-se conviver com consignação mensal a título de pagamento por longo lapso temporal, considerando que a contratação ocorreu em 2019 e o ajuizamento da ação se deu em 2023.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ARIALBA LOPES DA COSTA BORGES, em face de sentença proferida pelo juízo do Termo Judiciário de Magalhães Barata, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800329-28.2023.8.14.0221), ajuizada contra BANCO SAFRA S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“...DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos argumentos apresentados e na prova dos autos, JULGO IMPROCEDENTES todos os pedidos formulados por ARIALBA LOPES DA COSTA BORGES em face do BANCO SAFRA S/A.

Em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Caracterizada a litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, II c.c. art. 81 do CPC, CONDENO a autora ao pagamento de: a) Multa de 1% sobre o valor da causa;

b) Indenização de 5% sobre o valor da causa em favor da parte contrária;

c) Honorários advocatícios dos procuradores do réu, fixados em 15% sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 3º do CPC.

As verbas decorrentes da litigância de má-fé NÃO SE SUSPENDEM pelos benefícios da gratuidade da justiça, conforme entendimento consolidado do STJ, PODENDO SER DESCONTADAS DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO da autora, observados os limites legais.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação questionando a contratação.

Sem Contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Desnecessária intervenção da Douta Procuradoria do Ministério Público.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 06 de maio de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões Recursais:

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a Instituição Bancária apelada devidamente demonstrou a realização do negócio através do contrato e autorização para solicitação e requisição de portabilidade de operação de empréstimo pessoal mediante consignação em folha de pagamento
(ID nº 34929776, pg. 02, datado de 12/12/2019), devidamente assinado pela Recorrente, estando demonstrada a portabilidade da operação questionada.

Válido apontar, que o Juízo por ocasião da sentença, salienta que: 1) a própria autora, ora Recorrente trouxe aos autos, com sua petição inicial, o contrato de empréstimo consignado nº 12468315, que alega desconhecer (ID nº 34929753) estando este formalmente correto e contendo sua assinatura; b) O banco réu comprovou a efetiva transferência do valor emprestado para a conta da requerente; c) Os descontos foram realizados regularmente no benefício previdenciário; d) O contrato foi posteriormente desaverbado, cessando os descontos; e) A autora teve acesso aos valores emprestados, utilizando-os conforme sua conveniência. A alegação de que a autora sofreu AVC no período da contratação e estaria impossibilitada de assinar não foi comprovada por laudos médicos contemporâneos ao fato. Os documentos médicos juntados são posteriores e não estabelecem nexo temporal com a data da contratação.

Portanto, entendo que a parte autora contraiu a empréstimo, autorizou a portabilidade, beneficiou-se dos créditos e permitiu-se conviver com consignação mensal a título de pagamento por longo lapso temporal, considerando que a contratação ocorreu em 2019 e o ajuizamento da ação se deu em 2023.

A instituição financeira apelada fez prova de que demonstram claramente que as teses formuladas pelo apelante na exordial da ação são totalmente improcedentes.
Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/06/2026